Tribunal: STF
Processo: HC 220517
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriele Veiga Fidalgo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (94 PORÇÕES DE COCAÍNA, CRACK E MACONHA). UTILIZAÇÃO PARA MODULAR O REDUTOR E FIXAR REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A INICIAL QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, substitutiva do recurso adequado e com a pretensão de utilizar o writ como uma espécie de "apelação", quando não evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.



    2. Hipótese em que o Magistrado singular se utilizou de sua discricionariedade regrada para escolher o percentual da minorante, até porque este Superior Tribunal admite que apesar de a natureza e quantidade da droga aprendida, por si sós, não serem suficientes para afastar o redutor, podem ser utilizadas para modulá-lo. Precedente.



    3. Também se tem decidido que o Juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. Precedente.



    4. Agravo regimental improvido. 



    (HC 762.243 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, revisar a fração aplicada na diminuição da pena relativa à aplicação do tráfico privilegiado, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Consta dos autos que o apontado ato coator manteve a dosimetria da pena para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na terceira fase, ao aplicar o redutor de pena referente ao tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, §4º) na fração de um terço, com fundamento na natureza e quantidade dos entorpecentes em poder da ora paciente (“94 PORÇÕES DE COCAÍNA, CRACK E MACONHA”) e das circunstâncias da apreensão (“valor em espécie”).



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, o caso concreto não diverge da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber; RHC 179.949 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; RHC 152.037 AgRg, ministro Dias Toffoli. 



    Por conseguinte, não vislumbro evidentes teratologias ou arbitrariedades aptas a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias dentro do seu seu livre convencimento motivado. 



    De outro lado, também não assiste razão à parte impetrante no que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.”



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo a paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal (aberto).



    Como bem ressaltado na sentença condenatória, a paciente foi condenada a pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido determinado o regime inicial fechado em razão da considerável quantidade e natureza da droga apreendida (“94 PORÇÕES DE COCAÍNA, CRACK E MACONHA”), o que configura fundamento idôneo e suficiente para justificar a fixação do regime fechado.



    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator